Tribunal: TJSP
Processo: 1005670-51.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - VALIDADE DA CESSÃO PROMOVIDA PELA CREDORA ORIGINÁRIA, COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - VALIDADE DA CESSÃO PROMOVIDA PELA CREDORA ORIGINÁRIA, COMO TAMBÉM DOS ATOS PRATICADOS PELA RÉ – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005670-51.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41950
APEL.No: 1005670-51.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
APTE. : ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ : RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE
COMPROVAM
A
EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO -
VALIDADE
DA
CESSÃO
PROMOVIDA
PELA
CREDORA ORIGINÁRIA, COMO TAMBÉM DOS
ATOS PRATICADOS PELA RÉ
PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
-
ADEQUAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
ADOTADO
EM
1o
GRAU

RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA
PROFERIDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 170/174, pela qual foi julgada
improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido
de Indenização por Danos Morais, esta proposta por ROSIMEIRE SILVA
DE OLIVEIRA, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, assim condenando a ocupante do polo ativo ao pagamento de
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como a
arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do
valor atribuído a causa, ainda que observada a gratuidade de justiça que foi
concedida a autora nos autos.
Inconformada com os termos da R. Sentença encartada
ao todo processado, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação,
conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 180/201, assim clamando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo não apreciou com a devida correção a questão como
colocada em debate no feito, uma vez que se mostra de rigor a declaração
de inexistência do débito, com a consequente condenação do fundo
recorrido ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais que
lhe foram impostos, o que decorre do indevido registro desabonador
promovido em seu desfavor, haja vista que a financeira demandada não se
desincumbiu dos ônus, conforme lhe competiam, de comprovar a
regularidade do débito colocado em debate nos autos, principalmente
diante da irregularidade registrada na cessão de crédito apontada pela ré,
pois promovida por quem não contava com a titularidade do crédito cedido,
o que deve naturalmente implicar no integral acolhimento da pretensão
indenizatória formulada, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento adotado em
1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada procedente a ação, com a
natural condenação da financeira recorrida no que toca a arcar com os
ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram
aos autos as devidas contrarrazões (fls. 211/218), momento em que a
recorrida pugnou pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria como já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso interposto pela autora não está a merecer
acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
pela R. Sentença guerreada se mostraram plenamente adequados ao
conjunto que vem encartado ao todo processado.
Inicialmente, e de sorte a delimitar as questões como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocadas em debate nos autos, com facilidade se verifica por meio do
conjunto coligido ao feito, que a autora, ora recorrente, buscou ver
declarada a inexigibilidade do débito levado a registro desabonador junto
aos órgãos de proteção ao crédito pela financeira ré, sustentando não ter
celebrado com a empresa qualquer negócio jurídico que pudesse dar
origem ao débito objeto da pendenga, pretensão essa afastada pelo D.
Julgador, o que se deu ao reconhecer a plena regularidade dos atos
praticados pela recorrida.
Assim, e no que diz respeito a cessão de crédito
operada em favor da demandada, de rigor se mostra reconhecer que o
posicionamento adotado pelo Juízo se colocou como plenamente adequado
ao conjunto que vem encartado ao todo processado, haja vista que os
elementos probatórios coligidos ao feito se mostraram suficientemente
capazes de dar conta da existência do débito questionado pela
inconformada, bem como de aspecto que demonstram que não se
registraram irregularidades em relação a cessão operada entre a cedente e
a cessionária, ora recorrida, sendo certo ainda, que eventual irregularidade
na notificação de cessão de crédito, o que não resultou demonstrado nos
autos (fls. 47/48), não possa influir na modificação do entendimento
adotado pelo D. Sentenciante, notadamente porque a determinação contida
no artigo 290, do Código Civil, tem por verdadeiro escopo a proteção do
devedor, de sorte a evitar que quite indevidamente sua obrigação perante
ao credor originário ao invés de fazê-lo frente a cessionária, o que não se
registrou no caso em análise.
Diante do quanto exposto, é de se ter por plenamente
válido o débito como colocado em debate nos autos, pois decorrente de
cessão de crédito, conforme instrumento juntado a fls. 47/48, cessão essa
que teve por objeto o saldo devedor decorrente do Contrato de Abertura de
Conta celebrado entre a autora e Caixa Econômica Federal (fls. 83/87),
empresa essa que figura como credora originária, aspectos esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser tidos por suficientes para comprovar a relação jurídica
questionada pela inconformada nos autos, esta que por sua vez não se
desincumbiu de comprovar o efetivo adimplemento das obrigações por ela
assumidas.
Assim, porque se mostra válida a cessão em si
considerada, cessão essa que independe da anuência prévia do devedor,
no caso devedora, para que possa se aperfeiçoar, porque eventual
ausência de notificação referente a pratica, por si só não afasta a
legitimidade do(a) cessionário(a) para promover atos direcionados ao
recebimento do crédito, se mostra permitido concluir pela regularidade do
débito ora discutido pela ocupante do polo ativo da relação, notadamente
porque se mostra decorrente, como já indicado, de inadimplemento de
contrato celebrado com a cedente, daí porque, de rigor reconhecer como
adequado o procedimento nesse sentido adotado, o que se deu ao levar a
registro desabonador o saldo devedor mantido pela autora recorrente.
É de se dizer ainda, que mesmo que se considere que
a relação de direito material vinculadora das partes, e que deu ensejo a lide
em questão, se caracterize como típica relação de consumo, relação esta
que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de
Defesa do Consumidor, impossível se mostra reconhecer que o fato de ser
aplicável o Código protetivo ao caso em exame, signifique dizer que a
consumidora tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas
favoreça a recorrente, daí porque de rigor a rejeição do Apelo, se
mostrando adequado promover a reiteração dos termos constantes da R.
Sentença indevidamente questionada, na busca de se evitar a
desnecessária repetição de argumentos adequadamente empregados na
lida do feito, sendo caso de transcrever, ainda que parcialmente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequados fundamentos adotados pela R. Sentença hostilizada, pela qual
bem resultou definido que:
“(...).
Ademais, ao contrário do que alega a demandante
em réplica, o contrato mencionado evidencia a contratação dos
serviços de conta corrente, poupança e cheque especial junto à Caixa.
Ressalte-se ainda que eventual inexistência de
notificação à devedora acerca da cessão, não é capaz de isentá-la do
cumprimento da obrigação ou impedir o cessionário de praticar os
atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos,
como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito.
Isso
porque,

a
ineficácia
assinalada
pelo
dispositivo (art. 290 do Código Civil) não significa que a dívida não
possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a notificação em
referência. Significa apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a
dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal
que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02 (v.
REsp no 1.604.899 SP).
Aliás, conveniente esclarecer que o entendimento
acima exposto, sedimentado pelo STJ, vem sendo adotado
hodiernamente por este juízo.
Deve a demandante, assim, pagar a dívida que
contraiu, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito por parte da
demandada.”
De sorte a corroborar o entendimento até aqui adotado,
confiram-se as seguintes ementas de julgados proferidos por esta E. Corte,
o que se deu em casos semelhantes ao colocado em debate nos autos:
“Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de improcedência. Falta de notificação do devedor que não
abala a existência do crédito. Ré que comprova a relação jurídica entre
a autora e a cedente (credora original do crédito) e a origem da dívida.
Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por
parte do credor (art. 188, I, do CC). Precedente. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007015-83.2018.8.26.0127; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 09/09/2019)
“BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROVA. DANO MORAL. 1. A ré o comprovou
ter recebido o crédito por meio de cessão e demonstrou cabalmente
sua existência em relação ao credor originário. 2. Regular a cobrança
perpetrada ré e negativação do nome da autora. De rigor, portanto, o
decreto de inexigibilidade da dívida e o levantamento do apontamento
desabonador.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1015167-73.2019.8.26.0002; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)
“Banco de dados Declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais Incontroverso que o débito
discutido foi objeto de cessão entre a credora original, "Casas Bahia"
(pertencente ao grupo "Viarejo S.A."), e o cessionário réu Contrato
que deu origem ao débito apontado em nome da autora que já havia
sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela credora original
Irrelevância da ausência de juntada do contrato de cessão

Existência e validade do débito apontado em nome da autora
incontestes. Banco de dados Declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais
Notificação do devedor à qual
alude o art. 290 do CC que tem por finalidade apenas cientificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro
credor
Ausência dessa notificação que não implica invalidade da
cessão de crédito, mas validade de eventual pagamento realizado pelo
devedor em face do primitivo credor e possibilidade de o devedor opor
em face do cessionário as exceções pessoais que detém contra o
cedente Hipótese em que ficou evidenciada a notificação da autora
tanto da cessão de crédito quanto da inclusão de seu nome nos
cadastros da "Serasa" Improcedência da ação que deve persistir
Apelo
da
autora
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008148-66.2018.8.26.0320; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)
Diante dos elementos colacionados, e sempre tendo
como norte o quanto toca ao recurso como intentado, agora examinando de
forma mais minuciosa o conjunto encartado aos autos, com real facilidade
se verifica que a R. Sentença indevidamente combatida analisou
corretamente todas as questões suscitadas pelas litigantes, motivo pelo
qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo merecer
guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão proferida no
feito ser integralmente mantida, o que se dá com pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto ao montante
fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorado
para 15% sobre o valor atribuído a causa, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil em vigor, ainda que observada a gratuidade de justiça que foi deferida
a recorrente no feito (fls. 33/34).
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator